Tribunal: TJES
Processo: 5002508-16.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-16.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHIRLEY MARTINS CARVALHO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002508-16.2023.8.08.0069
RECORRENTE: SCHIRLEY MARTINS CARVALHO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA ESTABELECIDA EM AMBIENTE EXTERNO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.

(1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGOU A REQUERENTE QUE APÓS RECEBER SMS QUE ENTENDIA HAVER SIDO ENVIADO PELO BANCO/REQUERIDO, EM QUE SE INFORMAVA SUPOSTO RISCO DE SEGURANÇA, SEGUIU AS INSTRUÇÕES DA MENSAGEM, OPORTUNIDADE A QUAL INFORMOU AO GOLPISTA DADOS BANCÁRIOS PESSOAIS QUE POSSIBILITARAM A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS NO VALOR DE R$ 3.170,00 (TRÊS MIL E CENTO E SETENTA REAIS). PLEITEOU-SE O RESSARCIMENTO DO VALOR, BEM COMO FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO. TAMBÉM REQUEREU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA NÃO INSCREVA A AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DO DEVER MÍNIMO DE CAUTELA POR PARTE DO REQUERENTE. EXPÔS-SE, AINDA, AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE PUDESSE SER IMPUTÁVEL AO BANCO. POR FIM, ESGRIMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para: 1) Determinar a baixa da restrição do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, referente ao débito da fatura de setembro/2023 que fora parcelado no ID 31151651; 2) Condenar a ré ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE QUE A SITUAÇÃO CONCRETA HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA REQUERENTE, ORA RECORRIDA E, POR ISSO, NÃO HÁ ILÍCITO PASSÍVEL DE SER IMPUTADO AO BANCO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. O COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE, NARROU A REQUERENTE, ORA RECORRIDA, QUE RECEBEU NO DIA 30/08/2023 UMA MENSAGEM DE TEXTO (SMS) AFIRMANDO QUE HOUVE UMA TENTATIVA DE COMPRA EM VALOR SUPERIOR A R$ 3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) EM UMA LOJA CHAMADA LOJA DO MECÂNICO. CASO NÃO HOUVESSE RECONHECIMENTO DA COMPRA, A CONSUMIDORA DEVERIA LIGAR PARA O NÚMERO INFORMADO NA PRÓPRIA MENSAGEM A AUTORA FEZ CONTATO, E DO OUTRO LADO DA LINHA UM ATENDENTE SUPOSTAMENTE DO NUBANK DISSE QUE HOUVE UMA TENTATIVA DE COMPRA CONFORME DITO ACIMA; A AUTORA NÃO RECONHECEU A COMPRA, MAS O ATENDENTE DISSE QUE SERIA NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO JUNTO AO CARTÃO DE CRÉDITO PARA EVITAR NOVAS FRAUDES. ENTENDO QUE O USO INDEVIDO DE MEIOS TELEFÔNICOS E ELETRÔNICOS POR FALSÁRIOS É PRÁTICA PREVISÍVEL, E O RECORRENTE, QUE AUFERE LUCROS COM SUA ATIVIDADE, DEVE NECESSARIAMENTE EMPREENDER ESFORÇOS PARA EVITAR QUE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS CAUSE DANOS A TERCEIROS, COMO NO CASO, NÃO SE CONFIGURANDO HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. O REFERIDO “SERVIÇO DE PROTEÇÃO”, QUE SE ENTENDE COMO MÍNIMO, DEVE SER OFERECIDO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSUMIDOR. OUTROSSIM, EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, DE QUE A RECORRIDO FORNECEU DADOS E CREDENCIAIS QUE POSSIBILITARAM O GOLPE, NÃO HÁ SE FALAR EM CULPA DO CONSUMIDOR, POIS ESTE NÃO FORNECEU DELIBERADAMENTE A SENHA DE SEU APLICATIVO, CONFORME COMPROVADO EM SUA EXORDIAL, O QUE DECORREU, SOBRETUDO, DA MENSAGEM RECEBIDA POR NÚMERO QUE, SABIDAMENTE, É DE SUA TITULARIDADE. FINALMENTE, IMPORTANTE SE EXPOR QUE CABIA AO RECORRENTE OBSTAR EVENTUAIS MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA DO RECORRIDO
(REsp 2.052.228: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO).
EM RECENTE CASO JULGADO PELA 5ª TURMA RECURSAL, SOB RELATORIA DO JUIZ RELATOR, DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, DECIDIU-SE DA SEGUINTE FORMA:

“(...)

Desse modo, considerando que a situação vivenciada pela recorrente apenas iniciou-se com o contato telefônico do terceiro, no qual fora utilizado o telefone do banco recorrido, de modo que, por meio dele, o terceiro teve acesso às demais contas da autora, tenho que é de sua responsabilidade arcar com a integralidade do prejuízo material suportado pela parte, sendo devida a restituição da quantia de R$3.800 (três mil e oitocentos reais).

Dado os fatos supra apresentados a parte recorrida também é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à recorrente, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC, art. 14 do CDC e parágrafo único do art. 927 do CC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o quantum indenizatório em R$3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo (...)”. IMPORTA DIZER QUE NO PRESENTE CASO HOUVE A
DISPONIBILIZAÇÃO A TERCEIROS DE DADOS CADASTRAIS DA CLIENTE, O QUE FEZ COM QUE ESTA FOSSE INDUZIDA A ERRO, POIS ACREDITOU QUE O FRAUDADOR REALMENTE SE TRATAVA DE UM FUNCIONÁRIO DA PARTE RECORRENTE. ALÉM DISSO, NOTA-SE A AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DAS TRANSAÇÕES.
SEM MAIS DELONGAS, O PRESENTE QUADRO PROBATÓRIO FAZ INCIDIR A SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA O SEGUINTE: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias
”.
LOGO,
IN CASU
, VERIFICA-SE A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ORA RECORRENTE E A OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, INCLUSIVE QUANTO AO DANO MORAL FIXADO, CUJO PATAMAR ENCONTRA RESPALDO NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)